Tribunal: STF
Processo: RE 456666
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 9.800/99.
   FAC-SÍMILE. PRAZO ADICIONAL. ORIGINAIS ENTREGUES
   EXTEMPORANEAMENTE.
1.      O prazo adicional de 5 dias, previsto na
   Lei n. 9.800/99, é contínuo e peremptório, ainda que o seu início
   não recaia em dia útil. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que
   se nega provimento.